Tribunal: TJES
Processo: 5002973-30.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002973-30.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PERI JUNIOR DALBEM PEREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002973-30.2023.8.08.0035

RECORRENTE: PERI JUNIOR DALBEM PEREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CORRETAMENTE APLICADA. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. CASO DIVERSO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
PERI JUNIOR DALBEM PEREIRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo o requerente que foi admitido em 20/01/2012, pelo requerido, como INSPETOR PENITENCIARIO - DT, sendo seu contrato sucessivamente prorrogado até 01/08/2021. Busca, assim, o ressarcimento dos valores a título de FGTS, bem como seja declarada a nulidade das contratações.

Em contestação (ID 5389047), o requerido argui preliminar de prescrição. No mérito, relata que é nítida a participação, livre e consciente, da parte autora na formação do contrato temporário, inclusive no que tange ao ingresso na Administração Pública independente de aprovação em concurso público. Também é evidente que a parte se beneficiou do contrato durante todo o período de vigência, uma vez que recebeu remuneração e demais direitos legalmente previstos.

A sentença (ID 5389055) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC/15
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 5389062), sustentando ao caso de aplica a prescrição trintenária e não quinquenária, conforme consta em sentença.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 5389066), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

In casu, se afigura descabida a aplicação da tese firmada no ARE n. 709212/DF, na medida em que tal precedente não trata da hipótese de cobrança de débito relativo ao FGTS em desfavor da Fazenda Pública. Naquele caso, a ação de cobrança fora ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista à qual não é aplicável o Decreto n. 20.910/32.

Isto porque o referido Decreto é norma especial, que deve prevalecer diante das normas gerais existentes em nosso ordenamento jurídico, visto que trata das relações jurídicas envolvendo a Fazenda Pública.

Vale dizer, tomando-se em conta que a contratação temporária possui regime especial de Direito Administrativo, onde são aplicadas as normas específicas à Fazenda Pública, e considerando que o Decreto n. 20.910/1932 se trata de lei especial aplicável à relação jurídica administrativa, que regula a contagem do prazo prescricional envolvendo a Fazenda Pública, neste caso, a prescrição aplicável, como já salientado em sentença, é de cinco anos.

A propósito, não é outro o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
verbis
:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO TEMPORÁRIO FGTS DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA IMPOSSIBILIDADE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DECRETO Nº 20.910/32 FÉRIAS VENCIDAS AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO ÀS NORMAS DA CLT VARA DE FAZENDA PÚBLICA - INCOMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE QUESTÕES QUE ENVOLVEM ACIDENTE DE TRABALHO ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA.1. Consultando a jurisprudência do C. STJ, pude aferir que o entendimento uníssono desta Corte Superior é no sentido de que A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, firmou compreensão de que é devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da CF/1988 ( EDcl no REsp 1660920/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017). Ainda, o Plenário do STF, ao julgar o RE 596.478/RR, em regime de repercussão geral, decidiu que o artigo 19-A da Lei 8.036/90 não afronta a Constituição Federal, e, por sua vez dispõe que é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador. Por conseguinte, assiste razão ao Estado apelante ao pretender que seja devido o depósito em conta vinculada ao FGTS do requerente, e, não, o pagamento direto dos valores respectivos. 2.
Tanto neste Tribunal como no Superior Tribunal de Justiça predomina o entendimento no sentido de que o prazo trintenário não se aplica na hipótese de cobrança de crédito relativo ao FGTS contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto 20.910/32, em seu artigo 1º. Tendo esta ação sido ajuizada em 04/10/2010 aplica-se o prazo prescricional quinquenal, impondo-se reconhecer a prescrição das parcelas anteriores à 04/10/2005, conforme estabeleceu a sentença apelada
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100327667, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2017, Data da Publicação no Diário: 20/11/2017) (grifei).

De mais a mais, recentemente a questão da divergência de entendimento entre as Turmas Recursais deste Estado chegara a ser enfrentada junto a Turma de Uniformização, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0000019-92.2022.8.08.9101, onde a tese defendida nesta Egrégia 3ª Turma Recursal sagrou-se vencedora. A propósito, trago ao corpo da presente parcela do brilhante voto vencedor:

“[...] Entretanto, neste tocante, cumpre aqui realizar um distinguish, eis que a referida modulação não pode ser aplicada ao caso em comento em que a relação jurídica é com a Fazenda Pública, isto porque, o objeto da análise do AREt 709.212 versava sobre relação trabalhista.
As demandas em face da Fazenda Pública sempre tiveram o prazo prescricional quinquenal, consoante determina o art. 1º do Decreto 20.910/1932, assim, indubitável que a tese fixada pelo STF no AREt 709.212 em nada afetou aos servidores temporários, caso dos autos, eis que para estes o prazo prescricional para realizar a cobrança do FGTS sempre foi de cinco anos, desta forma, inexistindo alteração de entendimento quanto a aqueles, não há que se falar em aplicação da modulação dos efeitos para eles
.[...]” (destaquei).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)